Tribunal: STJ
Processo: 1500070-80.2020.8.26.0247
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146971 - SP (2024/0192504-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: V DOS S R
AGRAVANTE
: A P DE M
ADVOGADO
: ROBERVAL PIZARRO SAAD (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP119494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negara
provimento a Recurso Especial manejado pela defesa de condenados pelo
Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado. O recurso apontava violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de São Paulo
teria se omitido em analisar a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico
(arts. 226 e 228 do CPP), suscitada nas razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que rejeitou os
Embargos de Declaração incorreu em omissão apta a configurar violação ao
do CPP, por não ter analisado expressamente a nulidade arguida
art. 619
quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, limitando-se a
sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
4. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, examinou de forma global o
conjunto probatório e concluiu pela suficiência dos elementos de convicção
para amparar o veredicto dos jurados, ainda que não tenha enfrentado de
maneira expressa os arts. 226 e 228 do CPP.
5. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos da defesa
não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada de forma
suficiente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA52262551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d1b608c-0986-4970-9901-e2cbcab90612

6. A rejeição dos Embargos de Declaração decorreu da utilização inadequada da
via recursal para rediscutir o mérito, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 619
7. O equívoco material da decisão monocrática quanto ao momento em que a
tese defensiva foi arguida não altera a conclusão de inexistência de omissão no
acórdão que julgou os aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Regimental não provido.
:
Tese de julgamento
9. A omissão que autoriza Embargos de Declaração é apenas aquela que recai
sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não
o foi.
10. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos defensivos
não configura omissão se a decisão fundamenta-se de forma suficiente em
elementos probatórios válidos.
11. O uso de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito ou buscar maior
detalhamento da fundamentação não se enquadra na finalidade do
do
art. 619
CPP.
: CF/1988,
III, "a"; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
art. 93,
IX; CPP, arts. 226, 228, 381 e 619.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d1b608c-0986-4970-9901-e2cbcab90612

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146971 - SP (2024/0192504-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: V DOS S R
AGRAVANTE
: A P DE M
ADVOGADO
: ROBERVAL PIZARRO SAAD (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP119494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negara
provimento a Recurso Especial manejado pela defesa de condenados pelo
Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de
homicídio qualificado. O recurso apontava violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de São Paulo
teria se omitido em analisar a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico
(arts. 226 e 228 do CPP), suscitada nas razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que rejeitou os
Embargos de Declaração incorreu em omissão apta a configurar violação ao
do CPP, por não ter analisado expressamente a nulidade arguida
art. 619
quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa, limitando-se a
sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
4. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, examinou de forma global o
conjunto probatório e concluiu pela suficiência dos elementos de convicção
para amparar o veredicto dos jurados, ainda que não tenha enfrentado de
maneira expressa os arts. 226 e 228 do CPP.
5. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos da defesa
não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada de forma
suficiente, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA52263216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:37
Código de Controle do Documento: 4ad8aecd-dc7e-4b2b-a598-a77e8379c152

6. A rejeição dos Embargos de Declaração decorreu da utilização inadequada da
via recursal para rediscutir o mérito, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 619
7. O equívoco material da decisão monocrática quanto ao momento em que a
tese defensiva foi arguida não altera a conclusão de inexistência de omissão no
acórdão que julgou os aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Regimental não provido.
:
Tese de julgamento
9. A omissão que autoriza Embargos de Declaração é apenas aquela que recai
sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não
o foi.
10. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos defensivos
não configura omissão se a decisão fundamenta-se de forma suficiente em
elementos probatórios válidos.
11. O uso de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito ou buscar maior
detalhamento da fundamentação não se enquadra na finalidade do
do
art. 619
CPP.
: CF/1988,
III, "a"; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
art. 93,
IX; CPP, arts. 226, 228, 381 e 619.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental interposto por V. DOS S. R. e A. P. DE M.
contra a decisão monocrática, por meio da qual foi negado provimento ao Recurso Especial
manejado pela defesa.
O referido Recurso Especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
julgado que manteve a condenação dos recorrentes pelo Tribunal do Júri pela prática dos
crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. A tese central do
Recurso Especial era a suposta violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, ao
argumento de que o Tribunal de origem teria se omitido em analisar a questão atinente à
inobservância das formalidades previstas nos artigos 226 e 228 do mesmo diploma legal,
no que concerne ao procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial.
A decisão ora agravada negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a
matéria referente à nulidade do reconhecimento fotográfico constituiria inovação recursal,
uma vez que teria sido suscitada pela defesa apenas em sede de Embargos de Declaração,
não tendo sido, portanto, objeto de debate e deliberação no acórdão da Apelação Criminal.
Tal circunstância, conforme assentado no provimento monocrático, afastaria a alegada
omissão do Tribunal
e, por conseguinte, a violação ao artigo 619 do Código de
a quo
Processo Penal, culminando na ausência de prequestionamento da matéria de fundo.
Documento eletrônico VDA52263216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:37
Código de Controle do Documento: 4ad8aecd-dc7e-4b2b-a598-a77e8379c152

Em suas razões de Agravo Regimental (fls. 834/842), os Agravantes sustentam,
em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa fática equivocada. Afirmam, de
forma contundente, que a tese da nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação aos
artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, foi sim, e de maneira oportuna, arguida nas
razões do Recurso de Apelação interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Aduzem, ainda, que tal irregularidade já vinha sendo apontada desde o Recurso em
Sentido Estrito. Diante disso, defendem que, uma vez arguida a matéria e não tendo sido
ela expressamente analisada no acórdão de apelação, a oposição dos Embargos de
Declaração era medida cabível e necessária, de modo que a sua rejeição pela Corte estadual
configurou, efetivamente, a omissão apontada e, por via de consequência, a violação ao
artigo 619 do Código de Processo Penal. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão
agravada para que seja conhecido e provido o Recurso Especial ou, subsidiariamente, a
submissão do presente agravo ao julgamento do órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
O Agravo Regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não merece provimento.
Inicialmente, cumpre reconhecer que assiste parcial razão aos Agravantes no
que tange à premissa fática que serviu de alicerce para a decisão monocrática ora
impugnada. De fato, após uma reanálise mais aprofundada e minuciosa dos autos, constata-
se que a defesa técnica efetivamente suscitou, no bojo das razões de apelação (fls. 556
/560), a tese de nulidade decorrente da inobservância do procedimento legal para o
reconhecimento de pessoas, previsto nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal. A
decisão agravada, portanto, ao assentar que tal matéria configurava inovação recursal por
ter sido veiculada somente nos Embargos de Declaração, partiu de um exame incompleto
da cronologia processual, equívoco que ora se corrige.
Todavia, a constatação deste erro material na análise dos fatos processuais, por
si só, não se revela suficiente para alterar o resultado do julgamento e conduzir à necessária
reforma da decisão que negou provimento ao Recurso Especial. A questão jurídica a ser
dirimida, e que permanece hígida, é saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, ao rejeitar os Embargos de Declaração, incorreu em violação ao
artigo 619 do Código de Processo Penal. E a resposta, mesmo sob a nova perspectiva
fática, continua a ser negativa.
Documento eletrônico VDA52263216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:37
Código de Controle do Documento: 4ad8aecd-dc7e-4b2b-a598-a77e8379c152

O Recurso Especial, conforme delimitado pela própria parte recorrente, voltou-
se especificamente contra o acórdão que julgou os Embargos de Declaração, e não
diretamente contra o acórdão que julgou a Apelação Criminal. A controvérsia, portanto,
está restrita à existência ou não de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no
julgado que apreciou os aclaratórios.
Ocorre que os Embargos de Declaração, como é cediço, possuem uma finalidade
estritamente integrativa, destinando-se a sanar os vícios taxativamente elencados no artigo
619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, em regra, a rediscutir o mérito da causa,
a reexaminar a matéria de fundo ou a adequar a decisão ao entendimento da parte
embargante. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que recai sobre
ponto ou questão que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador e não o foi, seja
porque arguido pela parte, seja por se tratar de matéria de ordem pública.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o
recurso de apelação, ainda que não tenha dedicado um capítulo específico para refutar a
tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, analisou o conjunto probatório de forma
exauriente e concluiu que a decisão dos jurados encontrava amparo em elementos de
convicção válidos e suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório.
O acórdão de apelação, ao manter o veredicto do Conselho de Sentença,
fundamentou sua decisão na soberania dos jurados e na existência de uma das versões
probatórias plausíveis, amparada, entre outros elementos, nos depoimentos da vítima
sobrevivente e dos policiais civis, que corroboraram o reconhecimento efetuado.
Dessa forma, ao proceder a essa análise global do acervo probatório e ao
chancelar a sua suficiência para sustentar a condenação, o Tribunal de origem, ainda que de
forma implícita, rechaçou a tese defensiva que buscava infirmar a validade de uma das
provas. A ausência de menção expressa e pormenorizada aos artigos 226 e 228 do Código
de Processo Penal não configura, necessariamente, uma omissão sanável pela via estreita
dos Embargos de Declaração, mas sim uma manifestação do princípio do livre
convencimento motivado, segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos levantados pelas partes, desde que sua decisão esteja devidamente
fundamentada nos elementos que o levaram a tal conclusão.
Nesse contexto, ao serem opostos os Embargos de Declaração, o Tribunal de
origem, de maneira acertada, compreendeu que a pretensão dos embargantes não era suprir
uma omissão genuína, mas sim forçar uma nova manifestação sobre o mérito da
controvérsia, buscando obter um pronunciamento explícito sobre tema que, a seu ver, não
fora abordado com a profundidade desejada. O acórdão que rejeitou os embargos foi claro
ao consignar que "inexistem vícios a serem sanados, buscando-se, inequivocamente,
Documento eletrônico VDA52263216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:37
Código de Controle do Documento: 4ad8aecd-dc7e-4b2b-a598-a77e8379c152

", e que "
rediscutir questão de mérito
todas as teses defensivas foram analisadas e
", sendo "
fundamentadamente afastadas
nítida a intenção dos embargantes em repisar as
".
teses defensivas já enfrentadas
Portanto, a decisão da Corte estadual de rejeitar os aclaratórios não violou o
artigo 619 do Código de Processo Penal. O Tribunal agiu dentro dos limites processuais ao
entender que o recurso integrativo estava sendo utilizado com a finalidade inadequada de
rediscussão do julgado, o que é vedado. A insatisfação da defesa com o grau de
detalhamento do acórdão de apelação não se confunde com o vício da omissão. Se a parte
entendia que o acórdão da apelação era deficitário em sua fundamentação por não ter
enfrentado especificamente o argumento, a via adequada para impugnar tal falha seria o
Recurso Especial apontando violação a outros dispositivos legais, como o artigo 381 do
Código de Processo Penal ou mesmo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, mas não
insistir na tese de omissão no julgamento dos embargos, que foram corretamente rejeitados
por seu caráter meramente protelatório e infringente.
Em suma, ainda que se reconheça o equívoco fático da decisão monocrática
quanto ao momento em que a tese foi arguida, a conclusão jurídica permanece inalterada: o
acórdão que julgou os Embargos de Declaração não padece do vício de omissão, de modo
que não há falar em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal. A rejeição dos
aclaratórios foi devidamente fundamentada na inadequação da via eleita para os fins
pretendidos pela defesa, o que afasta a procedência do Recurso Especial.
Ante o exposto,
ao Agravo Regimental.
nego provimento
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA52263216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:37
Código de Controle do Documento: 4ad8aecd-dc7e-4b2b-a598-a77e8379c152

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0192504-8
REsp 2.146.971 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008055620218260247 15000708020208260247 15001366020208260247
15001625820208260247 15002170920208260247 8055620218260247
805562021826024715000708020208260247
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: V DOS S R
RECORRENTE
: A P DE M
ADVOGADO
: ROBERVAL PIZARRO SAAD (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP119494
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V DOS S R
AGRAVANTE
: A P DE M
ADVOGADO
: ROBERVAL PIZARRO SAAD (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP119494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455150;902221:0@
2024/0192504-8 - REsp 2146971 Petição : 2025/0089137-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:58
Código de Controle do Documento: 3318D6B4-98C2-4C90-A5B9-8124F3D9669D